Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600216-87.2024.6.16.0042
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE
DOCUMENTOS. EXCEÇÃO PARA AFASTAR RECOLHIMENTO AO ERÁRIO.
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha relativas às eleições de 2024, sob fundamento de ausência de
comprovação de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC), no montante de R$ 6.260,00. O recorrente, nas razões
recursais, juntou documentos com o objetivo de demonstrar a regularidade das
despesas e afastar a determinação de devolução ao erário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível admitir a juntada
extemporânea de documentos em sede recursal, mesmo diante de preclusão ocorrida
na fase de diligências; (ii) estabelecer se os documentos juntados são suficientes para
afastar a determinação de recolhimento ao erário, sem, contudo, ensejar a aprovação
das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução TSE nº 23.607/2019, em seu art. 69, § 1º, prevê a preclusão para
apresentação de documentos não apresentados dentro do prazo de três dias após
intimação para diligência.
4. A jurisprudência do TRE-PR admite, excepcionalmente, a juntada de
documentos extemporâneos, exclusivamente com o objetivo de afastar a

Num. 44601239 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 09/07/2025 18:43:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070918433704500000043541204
Número do documento: 25070918433704500000043541204
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/07/2025 18:23:22
determinação de recolhimento de valores ao erário, evitando o enriquecimento
sem causa da União.
5. A análise dos autos demonstra que os documentos apresentados com as razões
recursais (contratos, comprovantes de transferência e recibos) constituem conjunto
probatório mínimo exigido para comprovar as despesas, nos termos do art. 60, §1º, I a
III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
6. Os documentos são idôneos para demonstrar a efetiva prestação dos serviços e o
pagamento das despesas com recursos do FEFC, sendo aptos a afastar a
determinação de devolução ao erário.
7. Apesar da comprovação posterior das despesas, permanece a irregularidade
quanto ao descumprimento do prazo para apresentação da documentação, o que
justifica a manutenção da desaprovação das contas, dada a ausência d

Inteiro teor:
10/07/2025
Número: 0600216-87.2024.6.16.0042

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 05/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Não Apresentação das
Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas nº 0600216-
87.2024.6.16.0042, que julgou não prestadas as contas de campanha de Henrique Moura, que
concorreu ao cargo de Vereador (a), na cidade de Londrina/PR, referentes às Eleições Municipais
de 2024, com fulcro no art. 30, inciso IV, da Lei n. 9.504/1997 e art. 74, inciso IV, alínea "a", da
Resolução TSE 23.607/2019, ficando o (a) omisso (a) impedido (a) de obter certidão de quitação
eleitoral até o término do prazo da legislatura para a qual concorreu, persistindo, nos termos do art.
80, I, da citada legislação, os efeitos após esse período enquanto não houver a efetiva entrega das
contas de campanha - Eleições 2024.(Prestação de contas de campanha referente às Eleições
Municipais de 2024 de candidato (a) a Vereador Henrique Moura, pelo partido AGIR, na Unidade
Eleitoral Londrina/PR, julgadas não prestadas, tendo em, vista, que verificou que, no presente
caso, o rito estabelecido na norma foi devidamente cumprido. Entretanto, o (a) candidato (a)
permaneceu omisso (a) mesmo depois de citado (a) sob pena de serem as contas julgadas não
prestadas (arts. 49, § 5º, VII, e 98, § 8º, da Res. TSE 23.607/19).Não eleito. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
HENRIQUE MOURA (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 HENRIQUE MOURA VEREADOR
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 042ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44601239
09/07/2025
18:43
Acórdão
Acórdão

Num. 44601239 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 09/07/2025 18:43:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070918433704500000043541204
Número do documento: 25070918433704500000043541204
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/07/2025 18:23:22
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.664
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600216-
87.2024.6.16.0042 – Londrina – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 HENRIQUE MOURA VEREADOR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: HENRIQUE MOURA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 042ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
CONTAS
NÃO
PRESTADAS. JUNTADA DA PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
FINAL
EM
SEDE
DE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. ERRO
DO
PJE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
JUNTADA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
FINAL
APÓS
O
PRAZO
LEGAL.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou como não prestadas as contas de candidato a
vereador nas eleições de 2024, em razão da apresentação intempestiva das contas e da ausência de
regularização da omissão após a devida notificação.
2. O candidato, após a sentença, opôs embargos de declaração, que não foram conhecidos, e posteriormente
interpôs o presente recurso, alegando tempestividade dos embargos, omissão do juízo quanto à constituição
de advogado e necessidade de reforma da decisão de contas não prestadas, em virtude da apresentação das
contas finais com os embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) definir se os embargos de declaração opostos em primeira
instância foram tempestivos, considerando o argumento de que o sistema PJe teria induzido o recorrente a
erro no cálculo do prazo; (ii) verificar se a ausência de manifestação expressa sobre a constituição de

Num. 44601239 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 09/07/2025 18:43:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070918433704500000043541204
Número do documento: 25070918433704500000043541204
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/07/2025 18:23:22
advogado nos autos configura omissão do juízo, apta a invalidar a decisão de contas não prestadas; e (iii)
determinar se a apresentação das contas finais, juntamente com os embargos de declaração, é suficiente para
afastar a decisão que as considerou não prestadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são intempestivos, uma vez que foram opostos após o prazo legal de 3 (três)
dias da publicação da sentença, não havendo que se falar em indução a erro pelo sistema PJe, pois é ônus da
parte realizar o cálculo correto dos prazos processuais.
5. A decisão do magistrado para citação da parte não se limitou à constituição de advogado, mas também e,
principalmente, houve citação específica para a apresentação de prestação das contas finais, dada a situação
de inadimplência que foi constatada. Logo, a presença de advogado constituído nos autos não teria o condão
de afastar a ausência da prestação de contas final, não havendo que se falar em omissão do MM. Juíza da 42ª
Zona Eleitoral de Londrina.
6. A apresentação das contas finais, juntamente com os embargos de declaração, não é suficiente para afastar
a decisão que as considerou não prestadas, em razão da preclusão consumativa, uma vez que o recorrente
não apresentou os documentos exigidos no sistema simplificado de prestação de contas no prazo legal.
7. A juntada tardia de documentos pode ser aceita apenas para fins de afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário, mas não para excluir o julgamento das contas como não prestadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento:. 1. A apresentação tardia da prestação de contas não afasta a decisão que as considerou
não prestadas, em razão da preclusão consumativa. 2. A juntada tardia de documentos pode ser aceita apenas
para fins de afastar a determinação de recolhimento de valores ao erário e a aplicação de multa, como forma
de evitar o enriquecimento sem causa da União, mas não para excluir o julgamento das contas como não
prestadas.
Dispositivos
Relevantes
Citados: Lei
nº
9.504/1997; Resolução TSE nº 23.607/2019, art.
64; CPC, art. 435; Res. 23.607/2019, artigo 80, §
1º, I
Jurisprudência Relevante Citada: STJ, AgInt
no AREsp n. 2.711.114/PE, Relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma,
julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025; STJ,
AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.436/MG,
Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira
Turma,
j.
12/8/2024;
TRE/PR,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PC-PP
nº060055381, Acórdão, Des. Thiago Paiva dos
Santos, Publicação: DJE - DJE, 17/11/2022;
RECURSO
ELEITORAL
nº060027469,
Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Jose Rodrigo
Sade, Publicação: DJE - DJE, 11/06/2025.

Num. 44601239 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 09/07/2025 18:43:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070918433704500000043541204
Número do documento: 25070918433704500000043541204
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/07/2025 18:23:22

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 04/07/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas Eleitorais de HENRIQUE MOURA, candidato a vereador em
Londrina, referente às eleições municipais do ano de 2024, inadimplente, nos termos da Lei nº
9.504/1997 e Resolução nº 23.607/2019 - TSE.
Decorrido o prazo fixado no caput do art. 49 da Resolução nº 23.607/2019, o candidato não
prestou suas contas.
Após instrução nos moldes do inciso III do § 5º do art.49 da mencionada legislação, o candidato
permaneceu omisso mesmo depois de devidamente citado para prestar contas e para constituir
advogado.
A sentença de id 44372396 julgou as contas não prestadas.
No id 44372402 o candidato prestou contas intempestivas e opôs embargos de declaração para
que fosse afastada a decisão das contas como não prestadas, alegando a existência de erros
formais/materiais (id 44372433).
Os embargos que não foram conhecidos, consoante decisão proferida no id 44372441.
Em face dessa decisão, foi interposto o presente recurso, alegando que a) os embargos de
declaração são tempestivos; b) que houve omissão do juízo com relação à manifestação de id
127426752 na qual o recorrente teria constituído advogado; c) é necessária a reforma da decisão
de contas como não prestadas, pois o recorrente junto com a oposição de embargos, apresentou
as suas contas finais.
A Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo não conhecimento do presente recurso, porque os
embargos de declaração não foram conhecidos, não havendo interrupção do prazo recursal. No
mérito, argumenta que a prestação de contas após a prolação da sentença não tem o condão de
modificar a decisão já proferida, pugnando pelo desprovimento do recurso.
Intimado para se manifestar sobre a intempestividade suscitada pela Procuradoria Regional

Num. 44601239 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 09/07/2025 18:43:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070918433704500000043541204
Número do documento: 25070918433704500000043541204
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/07/2025 18:23:22
Eleitoral, o recorrente (id. 44509269) afirma que a referida “preliminar” faz parte do mérito do
recurso pendente de julgamento, de forma que o recurso deve ser integralmente analisado pelo
Tribunal.
É o relatório.

VOTO
II.i. Admissibilidade
A parte recorrente foi intimada da sentença em 29/11/2024 e opôs Embargos de Declaração em
04/12/2024 (id 44372433), que não foram conhecidos (id 44372441).
Por essa razão, a Procuradoria Regional Eleitoral sustenta que considerando que os embargos
intempestivos não interrompem o prazo recursal, o recurso eleitoral não mereceria conhecimento.
No entanto, a questão levantada como preliminar pela Procuradoria Regional Eleitoral - sobre a
intempestividade dos embargos de declaração em primeiro grau é objeto do mérito do recurso,
já que as razões recursais se voltam exatamente contra a decisão de primeiro grau que não
conheceu dos embargos sob a alegação de erro do sistema.
Desta maneira, dado que a decisão que não conheceu dos embargos foi publicada em
19/12/2024 (id. 44372444), último dia antes do recesso, mostra-se tempestivo o recurso
interposto no terceiro dia após a suspensão dos prazos processuais de janeiro (id. 44372448),
pelo que o conheço.
Contudo, no mérito o recurso não prospera.
II.ii. No caso em exame, o recorrente não apresentou a sua prestação de contas referente às
eleições de 2024 no prazo legal, conforme exige a legislação eleitoral em vigor, de modo que as
contas apresentadas depois da sentença, via embargos de declaração, além do prazo de 3 (três)
dias, não podem ser conhecidas.
Na espécie, a sentença que julgou as contas não prestadas foi publicada em 29/11/2024, tendo
decorrido o prazo para interposição de recurso em 02/12/2024. Portanto, os embargos id
127983949, protocolados em 04/12/2024, são, de fato, intempestivos.
Da mesma forma, não cabe aqui a alegação de que, eventualmente o sistema Pje efetuou a
marcação do prazo em 04/12/2024, o que poderia induzir a erro o recorrente.
Ainda que se tratasse de um caso envolvendo erro sistêmico, cabe à parte o ônus de realizar o
cálculo correto dos prazos processuais, não sendo possível transferir tal responsabilidade ao
sistema. Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE DO APELO NOBRE. ART. 1.003, §5º, C/C O ART. 219,

Num. 44601239 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 09/07/2025 18:43:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070918433704500000043541204
Número do documento: 25070918433704500000043541204
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/07/2025 18:23:22
AMBOS DO CPC. PRAZO EQUIVOCADO SUPOSTAMENTE SUGERIDO PELO
SISTEMA PJE. IRRELEVÂNCIA. ÔNUS EXCLUSIVO DA PARTE DILIGENCIAR
PELA CORRETA OBSERVÂNCIA DOS PRAZOS. PRINT INSERIDO NA PETIÇÃO
DE AGRAVO. INIDONEIDADE PARA COMPROVAÇÃO DA INDUÇÃO AO SUPOSTO
ERRO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTO IDÔNEO. INTEMPESTIVIDADE
MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. De acordo com o que prescrevem os artigos 1.003, §5º, e 219, ambos do Código de
Processo Civil, o prazo para interposição de recurso especial na esfera cível é de 15
dias úteis.
2. "A contagem dos prazos recursais tem previsão no CPC e legislação que
regulamenta o processo judicial eletrônico, de modo que é ônus da parte
diligenciar por sua correta observância". (AgInt no AREsp n. 2.219.318/MA, rel.
Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 26/4/2023) 3. "O prazo
sugerido pelo sistema do PJe não exime a parte interessada de interpor o
recurso no prazo legal, uma vez que não vincula o termo final do prazo à data
sugerida nem dispensa a parte recorrente da confirmação". (AgInt no AREsp n.
2.638.677/MT, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 9/10/2024) 4. É
"intempestivo o recurso na hipótese em que a parte recorrente não junta aos autos
documento hábil para comprovar a data de intimação via PJe, não bastando a simples
alegação nem a inserção na petição do recurso de print de tela ou de imagem de
página extraída da internet". (AgInt no AREsp n. 2.464.879/BA, rel, Min. João Otávio
de Noronha, Quarta Turma, DJe de 6/6/2024) 5 . Agravo interno a que se nega
provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.711.114/PE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.)
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. SUSPENSÃO DO FEITO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE
APELAÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
2. Esta Corte Superior entende que "o prazo sugerido pelo sistema do PJE não
tem o condão de eximir o interessado de interpor o recurso no lapso legal, não
vinculando o termo final à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da
confirmação" (AgInt no AREsp 1.881.500/DF, Relator o Ministro Og Fernandes,
Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, DJe 26/10/2021).
3. Agravo interno desprovido.
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.436/MG, Relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, j. 12/8/2024)

Num. 44601239 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 09/07/2025 18:43:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070918433704500000043541204
Número do documento: 25070918433704500000043541204
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/07/2025 18:23:22
Assim, ante a intempestividade dos embargos de declaração, correta a decisão que não o
conheceu.
O segundo argumento levantado pelo recorrente no sentido de que ao afirmar que que
"permaneceu omisso (a) mesmo depois de devidamente citado (a) para prestar contas e para
constituir advogado", o r. Juízo restou omisso com relação à manifestação encartada perante o id.
127426752, pois havia procurador constituído nos autos, também não se sustenta.
Isso porque a decisão do magistrado para citação da parte não se limitou à constituição de
advogado, mas também e, principalmente, houve citação específica para a apresentação de
prestação das contas finais, dada a situação de inadimplência que foi constatada.
Logo, a presença de advogado constituído nos autos não teria o condão de afastar a ausência da
prestação de contas final, não havendo que se falar em omissão do MM. Juíza da 42ª Zona
Eleitoral de Londrina.
Por fim, a terceira tese trazida pelo recorrente, relativamente ao argumento de que junto com a
oposição de embargos (id. 127983950), apresentou as suas contas finais, não merece prosperar.
No caso em tela, o recorrente, mesmo após intimado, não apresentou os documentos exigidos no
sistema simplificado de prestação de contas, conforme determina o art. 64 da Res. TSE nº
23.607/2019, motivo pelo qual não foi possível ao analista verificar se houve irregularidades
quanto às receitas e gastos eleitorais na prestação de contas, o que acarretou na decisão de
NÃO PRESTAÇÃO DAS CONTAS.
Apenas após a prolação da sentença e quando já esgotado o prazo de 3 (três) dias, o recorrente
apresentou embargos de declaração, juntando os documentos apenas nessa oportunidade.
Ocorre que os documentos juntados após a sentença que julgou as contas não prestadas não
modificam a decisão proferida em razão da preclusão.
Conforme entendimento desta Corte Eleitoral, diante de sua natureza jurisdicional, nas ações de
prestação de contas, e conforme a jurisprudência reiterada da Corte Superior Eleitoral, não se
admite a juntada tardia de documentos nas situações em que a parte, previamente intimada para
suprir a falha, permanece inerte ou o faz de modo insuficiente, conforme se vê:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSTRUÇÃO DO FEITO ENCERRADA. JUNTADA
EXTEMPORÂNEA
DE
DOCUMENTOS.
EMBARGOS
CONHECIDOS
E
PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. É cabível a oposição de embargos de declaração
sempre que na decisão judicial houver obscuridade, contradição, omissão ou erro
material (artigo 1.022 do CPC). 2. Inexiste obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no julgado quando a parte se utiliza dos embargos de declaração tão somente
para trazer documentos novos aos autos, visando comprovar sua alegação. 3. Nos
processos de prestação de contas não se admite a juntada tardia de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja
vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir
segurança às relações jurídicas. Precedentes. 4. A apresentação tardia de
documentos pode ser aceita apenas para fins de afastar a determinação de

Num. 44601239 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 09/07/2025 18:43:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070918433704500000043541204
Número do documento: 25070918433704500000043541204
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/07/2025 18:23:22
recolhimento de valores ao erário e a aplicação de multa, como forma de evitar o
enriquecimento sem causa da União, mantendo-se, todavia, a desaprovação das
contas. Precedentes. 5. Embargos de declaração conhecidos e, no mérito,
parcialmente acolhidos. (TRE/PR, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PC-PP
nº060055381, Acórdão, Des. Thiago Paiva dos Santos, Publicação: DJE - DJE,
17/11/2022).
Se isso já não fosse suficiente, esta Corte Eleitoral somente excepciona a regra da preclusão em
caso de novos documentos, na forma do art. 435, do CPC, o que não é o caso dos autos, já que a
prestação de contas final completa foi apresentada após o prazo legal.
Por fim, não menos importante, destaca-se que a apresentação extemporânea de documentos,
apresentada apenas em casos excepcionais, somente tem o condão de afastar a devolução de
valores ao Erário, porém não exclui a irregularidade constatada no decorrer do processo de
prestação de contas, em face de sua natureza jurisdicional:

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE
DOCUMENTOS. EXCEÇÃO PARA AFASTAR RECOLHIMENTO AO ERÁRIO.
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha relativas às eleições de 2024, sob fundamento de ausência de
comprovação de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC), no montante de R$ 6.260,00. O recorrente, nas razões
recursais, juntou documentos com o objetivo de demonstrar a regularidade das
despesas e afastar a determinação de devolução ao erário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível admitir a juntada
extemporânea de documentos em sede recursal, mesmo diante de preclusão ocorrida
na fase de diligências; (ii) estabelecer se os documentos juntados são suficientes para
afastar a determinação de recolhimento ao erário, sem, contudo, ensejar a aprovação
das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução TSE nº 23.607/2019, em seu art. 69, § 1º, prevê a preclusão para
apresentação de documentos não apresentados dentro do prazo de três dias após
intimação para diligência.
4. A jurisprudência do TRE-PR admite, excepcionalmente, a juntada de
documentos extemporâneos, exclusivamente com o objetivo de afastar a

Num. 44601239 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 09/07/2025 18:43:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070918433704500000043541204
Número do documento: 25070918433704500000043541204
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/07/2025 18:23:22
determinação de recolhimento de valores ao erário, evitando o enriquecimento
sem causa da União.
5. A análise dos autos demonstra que os documentos apresentados com as razões
recursais (contratos, comprovantes de transferência e recibos) constituem conjunto
probatório mínimo exigido para comprovar as despesas, nos termos do art. 60, §1º, I a
III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
6. Os documentos são idôneos para demonstrar a efetiva prestação dos serviços e o
pagamento das despesas com recursos do FEFC, sendo aptos a afastar a
determinação de devolução ao erário.
7. Apesar da comprovação posterior das despesas, permanece a irregularidade
quanto ao descumprimento do prazo para apresentação da documentação, o que
justifica a manutenção da desaprovação das contas, dada a ausência de
transparência e comprometimento da fiscalização durante a fase oportuna.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido parcialmente.
Tese de julgamento:
1. A juntada extemporânea de documentos é admissível, excepcionalmente, em sede
recursal, para o fim exclusivo de afastar a determinação de recolhimento de valores ao
erário, desde que apresentados na primeira oportunidade em que a parte se manifesta
e acompanhados de prova suficiente da regularidade da despesa.
2. A apresentação tardia de documentos não impede, por si só, a desaprovação das
contas, quando constatado comprometimento da fiscalização e da transparência
exigida na prestação de contas eleitorais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 14, § 10; Lei nº 9.504/1997, art. 30, § 4º;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 60, § 1º, I a III, e 69, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023; TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor
Roberto Silva, DJE 01/02/2022.
RECURSO ELEITORAL nº060027469, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Jose
Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 11/06/2025.
Portanto, considerando que as contas foram julgadas, corretamente, como não prestadas,
compete ao Recorrente apenas ingressar com eventual pedido de regularização de omissão de
prestação de contas eleitoral, previsto no artigo 80, § 1º, I, da Res. 23.607/2019, como destacado
pela decisão recorrida.
Não havendo reparos na decisão, é o caso de se negar provimento ao recurso.

Num. 44601239 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 09/07/2025 18:43:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070918433704500000043541204
Número do documento: 25070918433704500000043541204
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/07/2025 18:23:22

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto por
HENRIQUE MOURA ao cargo de vereador nas eleições de 2024, mantendo-se a decisão que
não conheceu dos embargos de declaração, o que acarreta na ratificação das contas como não
prestadas.
É como voto.

TATIANE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

DECLARAÇÃO DE VOTO

Adoto o relatório originário e acompanho a e. relatora quanto ao resultado do julgamento.
Todavia, reputo oportuno tecer algumas ressalvas de posicionamento, até para manter a
coerência com outros pronunciamentos meus especificamente quanto à questão atinente à
incorreta indicação do prazo recursal no sistema PJE.
Indico, por todos, o seguinte precedente, de minha relatoria:
(...)
3. A Justiça Eleitoral reconhece que eventual falha na intimação do prazo recursal deve
beneficiar a parte que atua de boa–fé, em respeito aos princípios da confiança e da cooperação
processual. Comprovada a indicação errônea do prazo recursal na intimação e atendido este,
considera–se tempestivo o recurso. Precedentes do TSE e do STJ.
(...) [TRE-PR, REl na Rp 060127413, rel. Des. Eleitoral José Rodrigo Sade, publ. 07/12/2024]
Nesse precedente, no qual se alegou situação idêntica à apreciada nos presentes, na condição
de relator converti o julgamento em diligência, obtendo a confirmação de que a Zona Eleitoral
responsável havia efetuado a publicação da intimação com equívoco quanto ao prazo recursal.
Nessas condições, propus o afastamento da intempestividade, o que foi acolhido à unanimidade
de votos. Na fundamentação do voto condutor daquele acórdão, referi a existência de
precedentes do TSE e do STJ com o mesmo entendimento:
(...)
3. Houve um equívoco na indicação do término do prazo recursal contido no sistema eletrônico

Num. 44601239 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 09/07/2025 18:43:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070918433704500000043541204
Número do documento: 25070918433704500000043541204
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/07/2025 18:23:22
mantido exclusivamente por esta Justiça especializada. Nessa quadra, não se pode apenar a
parte, em respeito aos princípios da boa-fé, da cooperação processual de todos os
que participam do processo judicial e, notadamente, da proteção da confiança, ante a legítima
expectativa, dos sujeitos do processo, da fidedignidade das informações fornecidas pelo sistema
processual gerido pela Justiça Eleitoral. Precedente.
(...)
9. Agravo interno parcialmente provido, apenas para assentar a tempestividade do recurso
especial e do agravo, mantendo-se, no mais, a conclusão da decisão agravada pela negativa de
seguimento do agravo em recurso especial.
(...) [TSE, AgR-REspEl nº 060174922/MT, rel. Min. Raul Araujo Filho, publ. 30/11/2023]
(...)
4. A atual jurisprudência da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido
de que "a falha induzida por informação equivocada prestada por sistema eletrônico de
tribunal deve ser levada em consideração, em homenagem aos princípios da boa-fé e da
confiança, para a aferição da tempestividade do recurso" (EAREsp n. 1.759.860/PI, relatora
Ministra LAURITA VAZ, Corte Especial, julgado em 16/03/2022, DJe 21/03/2022).
(...) [STJ, 2ª Turma, AgInt no AResp 2550358/PR, rel. Min. Teodoro Silva Santos,
publ. 22/08/2024]
Consultando a jurisprudência do TSE, encontrei outros precedentes no mesmo sentido, por
exemplo: ED-AgR-AREspE 060106239/RO, rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, publ.
21/11/2023; AgR-AREspE 060280968/CE, rel. Min. Raul Araujo Filho, publ. 28/08/2023; AgR-
AREspE 2387/BA,
rel.
Min.
Sérgio
Silveira
Banhos,
publ.
03/04/2023; AgR-
REspEl 060125405/MA,
rel.
Min.
Benedito
Gonçalves,
publ.
14/10/2022; ED-AgR-
AREspEl 060011076/BA, rel. Min. Mauro Campbell Marques, publ. 28/06/2022. Isso dentre vários
outros.
Neste Regional, esta também vinha sendo a orientação prevalente. A título ilustrativo:
(...)
5. O Tribunal reconheceu a tempestividade do recurso eleitoral com base no princípio da boa–fé
objetiva, considerando erro na indicação do prazo no sistema PJe. (TSE: Agravo Regimental no
Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060174922, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho,
Publicação: DJE – Diário de Justiça Eletrônico, 30/11/2023).
(...) [TRE-PR, REl na Rp 060058219, rel. Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, publ. 24/04/2025]
(...)
3 – A jurisprudência do TSE permite o reconhecimento da tempestividade do recurso quando
o erro foi provocado pelo sistema PJe, aplicando os princípios da boa–fé, da cooperação
processual e da proteção da confiança. No caso, o sistema indicou a data de 27/08/2024
como prazo final, embora o correto fosse 25/08/2024. Assim, o recurso é considerado
tempestivo.
(...) [TRE/PR, REI 060042697, rel. Des. Eleitoral José Rodrigo Sade, publ. 16/09/2024]
Portanto, mantendo-me fiel a esse entendimento, mesmo porque já sedimentado na
jurisprudência do TSE e porque ainda há variação de entendimentos entre as turmas do STJ,

Num. 44601239 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 09/07/2025 18:43:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070918433704500000043541204
Número do documento: 25070918433704500000043541204
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/07/2025 18:23:22
ressalvo minha posição pessoal no sentido de que, havendo falha por parte desta Justiça Eleitoral
na indicação do término do prazo recursal, não se pode considerar intempestivo o recurso
protocolado de boa-fé.
Todavia, registro que, neste caso concreto, essa questão acaba sendo de menor importância, na
medida em que o resultado de não provimento do recurso é inevitável, uma vez que não podem
ser conhecidas, para fim de análise, as contas apresentadas após o julgamento, ante a plena
caracterização da preclusão temporal.
Inclusive, recentemente esta Corte julgou não prestadas contas apresentadas antes da data do
julgamento, mas após o decurso do prazo legal, em feito de minha relatoria, de cuja ementa
extrai-se:
(...)
8. A ausência de manifestação do partido, mesmo após as intimações, justifica o julgamento das
contas como não prestadas, com as sanções previstas na legislação.
9. O processo de prestação de contas tem natureza judicial, o que implica a incidência do
instituto da preclusão. Por isso, a apresentação das contas após os prazos legais não pode ser
admitida, ainda que o protocolo se dê antes do julgamento.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060071940, rel. Des. Eleitoral José Rodrigo Sade, publ. 12/06/2025]
Logo, se esta Corte não admite a apresentação extemporânea das contas mesmo antes do
julgamento, na situação dos presentes, em que foram apresentadas após o julgamento, por
ocasião dos embargos de declaração, resta evidente a impossibilidade de sua admissão, sob
pena de reabrir toda a fase instrutória, com eventual necessidade de se realizarem diligências,
com prejuízo à razoável duração do processo e à efetividade da prestação jurisdicional.

CONCLUSÃO
Forte nas considerações expendidas e renovando o pedido de vênia, tenho a honra de
acompanhar a e. relatora na íntegra, apenas com a ressalva de fundamentação quanto à análise
da tempestividade nos casos em que há falha na informação do término do prazo recursal pelo
sistema PJE.
DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Vistor

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600216-

Num. 44601239 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 09/07/2025 18:43:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070918433704500000043541204
Número do documento: 25070918433704500000043541204
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/07/2025 18:23:22
87.2024.6.16.0042 - Londrina - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA
VIESE - RECORRENTES: ELEICAO 2024 HENRIQUE MOURA VEREADOR, HENRIQUE MOURA -
Advogado do(s) RECORRENTES: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: JUÍZO DA
042ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora. Declarou voto o Desembargador Eleitoral Jose Rodrigo Sade.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Ricardo
Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional
eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.07.2025